Tribunal: TCU
Processo: 028.384/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Gustavo Cabral Soares e Romero Magalhaes Lêdo contra o Acórdão 1.263/2024-TCU-2a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam Recursos de Reconsideração interpostos por Gustavo Cabral Soares e Romero Magalhães Lêdo, contra o Acórdão 1263/2024-TCU-Segunda Câmara (Rel. Ministro Augusto Nardes). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. no 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer dos recursos interpostos por Gustavo Cabral Soares e Romero Magalhães Lêdo e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.